Tribunal: STF
Processo: RE 1528693
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 15.03.2017. DIREITO AO RESSARCIMENTO ALCANÇA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 16.03.2017. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040 DO CPC VIGENTE. 1. O caso concreto consiste em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o reconhecimento do direito à recuperação dos valores recolhidos a esse título a partir de março de 2017, por meio da compensação do indébito tributário. 2. O aresto recorrido se pautou no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, art. 1036 do CPC/15, que firmou Tese no sentido de que: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. 3. Além de determinar a exclusão do ICMS, destacado na nota fiscal, na base de cálculo do PIS e da COFINS, a r. decisão, ainda, aplicou ao caso concreto a modulação dos efeitos do julgamento proferido pelo E. STF no RE 574.706, para assegurar a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 16/03/2017. 4. Este colegiado adotou como marco para a modulação em análise a data do pagamento, sem considerar a ocorrência do fato gerador, o que levou a União a se insurgir contra essa capítulo da decisão nos recursos excepcionais interpostos e motivou a devolução dos autos, pela Vice-Presidência, para reexame da matéria. 5. Ao examinar a questão, o e. Ministro Roberto Barroso, em recentes decisões monocráticas, firmou compreensão no sentido de que "o entendimento fixado no paradigma de repercussão geral é de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017". Concluiu que o Supremo Tribunal Federal, "ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, o fez considerando a ocorrência do fato gerador" (RE 1429966/PE, julgado em 02/05/2023, publicado em 04/05/2023, DJe-s/n divulg 03/05/2023 public 04/05/2023). 6. Decisões monocráticas de outros ministros se sucedem, convergindo para o entendimento do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, a Suprema Corte o fez considerando a ocorrência do fato gerador: Ministro Alexandre de Moraes, RE 1436357 - AL, julgado em 06/06/2023, publicado em 12/06/2023, DJe-s/n divulg 09/06/2023 public 12/06/2023; Ministra Carmén Lúcia, ARE 1431169 / RN, julgado em 01/06/2023, publicado em 07/06/2023. 7. Dessa forma, o e. STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária. 8. Considerando que o acórdão proferido por esta Terceira Turma considerou como marco para modulação em análise a data do pagamento, sem considerar a ocorrência do fato gerador, imperiosa a sua adequação ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. 9. Na hipótese, tendo em vista a modulação de efeitos adotada no r. decisum, o direito ao ressarcimento do indébito tributário outrora reconhecido alcança os fatos geradores ocorridos a partir de 16.3.2017. 10. Juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil vigente (doc. 82, pp. 7-9).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Existência de omissão no v. acórdão embargado em relação à prescrição quinquenal, uma vez que o presente mandamus foi ajuizado em 05.10.2022. Desse modo, o direito à compensação administrativa deve observar a prescrição quinquenal que abrange todos os valores indevidamente recolhidos cujos fatos geradores antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação mandamental. 2. Deste modo, onde se lê: “Na hipótese, considerando que a presente ação foi ajuizada em 05.10.2022, a autora faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 16.3.2017.”; Leia-se: “Na hipótese, considerando que a presente ação foi ajuizada em 05.10.2022, a autora faz jus à compensação, observada a prescrição quinquenal, que abrange todos os valores indevidamente recolhidos cujos fatos geradores antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação mandamental. 3. Em relação à possibilidade de restituição em mandado de segurança, não prospera a apontada omissão, uma vez que a retratação se limitou à modulação de efeitos adotada pela Suprema Corte no RE 574.706. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo do julgado, para reconhecer que o direito à compensação decorrente da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS deve observar a prescrição quinquenal, que abrange todos os valores indevidamente recolhidos cujos fatos geradores antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação mandamental (doc. 99, p. 5).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LXIX, da mesma Constituição, bem como às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (doc. 109). Para tanto, sustenta-se que:

[o] v. acórdão recorrido reconheceu à parte impetrante o direito à restituição por precatório de eventual indébito tributário. 
Todavia, deixou o v. acórdão de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração.
[...]
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 889173 (Tema 831 de Repercussão Geral), que coloca pá de cal no assunto. Definiu-se pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, conforme tese a seguir transcrita:
[...]
Assim sendo, é forçoso reconhecer que, tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas.
Mantém-se a tradição da jurisprudência brasileira que não admite o manejo do mandado de segurança como ação de cobrança. 
Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança.
[...]
Sabido é que, embora o mandado de segurança seja ação adequada para a declaração do direito à compensação (Súmula n.º 213 do Superior Tribunal de Justiça), não pode ser manejado como substitutivo da ação de cobrança e é inapto a produzir efeitos patrimoniais em relação ao período anterior ao de sua impetração. Por isto, apesar de ser cabível o reconhecimento judicial de indébitos por intermédio do mandado de segurança, nele não se pode postular a repetição de indébito por restituição “in pecúnia” mediante RPV ou precatório.
É de se ter em mente que as decisões proferidas em mandado de segurança só podem ter caráter mandamental ou declaratório, não podendo, ainda que obliquamente, ensejar condenação específica de valores. 
Assim, a concessão da segurança consubstancia-se em uma ordem dirigida à autoridade coatora. Em consequência, sua execução é imediata, na forma do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. 
Com efeito, há inadequação da via mandamental para se pleitear a restituição de indébito, pois o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF).
[...]
Destarte, o mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula n.º 271 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmulas n.º 269 do Supremo Tribunal Federal); portanto, a via mandamental não comporta a devolução de valor pago indevidamente.
Assim, a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. 
À vista disso, resta impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte (doc. 109, pp. 12-15 e 21-22).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17/8/2015, fixou a seguinte tese:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 250/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/9/2019, cuja ementa segue transcrita:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (grifei).

Ademais, saliento que o referido entendimento acerca da necessidade de observância do regime de precatórios aplica-se também aos casos de restituição ou de compensação administrativa de indébito tributário reconhecido no mandado de segurança, conforme se verifica nos julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.388.631 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/8/2022 – grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.397.796 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/11/2024 – grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.438.453 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.440.812 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Regimental Não Provido (ARE 1.525.254 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).

Além disso, registro que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que a concessão do writ não produz efeitos patrimoniais pretéritos.

Nesse contexto, verifico que o direito à restituição por precatório do indébito reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes (ARE 1.099.099 ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 9/2/2023 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.480.775 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2024 – grifei).

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido (RE 1.516.899 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/12/2024 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.262/RG. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar à tese firmada no Tema 1.262/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configura um desvio ao sistema de precatórios e compromete a ordem cronológica dos pagamentos e o planejamento orçamentário da Fazenda Pública. 4. Embora a tese trate da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, também alcança a compensação administrativa, pois ambas constituem formas de satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271/STF), orientações que permanecem válidas e se aplicam ao caso. 6. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos Rejeitados (ARE 1.525.254 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei)

Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.581.080/SP, da minha relatoria, DJe 15/12/2025; RE 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2024; RE 1.514.397/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2024; RE 1.511.196/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024; RE 1.523.778/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; RE 1.498.449/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2024; e RE 1.536.124/SP, da minha relatoria, DJe 28/2/2025.

Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao permitir a restituição ou a compensação de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.

Em contrapartida, não merece prosperar a alegação do recurso extraordinário relativa à impossibilidade de restituição por precatório em mandado de segurança, conforme decidido no Tema 831 da Repercussão Geral e reafirmado pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento da ADPF 250/DF.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade às Súmulas 269 e 271/STF e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente que o mandado de segurança não é o meio adequado para a restituição ou a compensação de valores anteriores à sua impetração, por não ser substitutivo de ação de cobrança. Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator